Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PRETERIÇÃO DA LISTA DE ESPERA E DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO ÀS VAGAS OFERTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF.
2. Na hipótese, o direito à educação infantil invocado pelas apelantes já vem sendo garantido pelo Estado, que devidamente efetivou a matrícula das crianças em creche adequada às suas idades e situada na mesma Região Administrativa de sua residência (Ceilândia/DF).
3. A intervenção judicial requerida pelas apelantes, consistente na transferência para creche próxima à residência da avó paterna, nova detentora da guarda, violaria o princípio da isonomia, ante a existência de lista de espera constituída por critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas oferecidas.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.